Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707975-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RUY MESQUITA MARANHAO SANTOS AGRAVADO: FANI SOFIA DE OLIVEIRA SANTOS, OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA DECISÃO RUY MESQUITA MARANHÃO SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 115754051, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória proposta contra FANI SOFIA DE OLIVEIRA SANTOS e ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA, que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir a segunda ré a retirar do domínio de sua titularidade, https://www.reclameaqui.com.br, a reclamação alegadamente falsa feita pela primeira ré, in verbis: “1) Foi proferida decisão sob o ID: 109267053. A parte autora opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 110214395, sob a alegação de omissão, fundamentada na ausência de manifestação do Juízo sobre a tutela provisória de urgência postulada na exordial. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de ser suprida omissão verificável no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, aplica-se o disposto no inciso II. Com efeito, este Juízo não apreciou o pedido deduzido em sede de tutela provisória, o que faço logo a seguir. No bojo dos autos do PJe em epígrafe, a parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para compelir o site Reclame Aqui a retirar de seu domínio a reclamação falsa feita pela litisconsorte, Fani Sofia – buscando, desta forma, evitar maiores transtornos e fazer cessar o dano à pessoa do autor, sob pena de multa" (ID: 104682712, p. 16, item "66.I"). Em síntese, a parte autora narra que a primeira ré compareceu em nosocômio para atendimento emergencial, em 18.06.2021, com queixa de dores corporais, tendo exigido atestado médico de quinze dias em razão de sua condição; o autor prossegue argumentando que concedeu o atestado nos termos postulados pela ré, todavia, esta teria retornado ao recinto momentos depois, sem aceitar a medicação prescrita bem como para solicitar extensão do prazo de dispensa de sua atividade, por meio de atestado médico; relata que, em virtude de ética profissional, teria negado a extensão, fato que ensejou a formalização de reclamação pela ré junto ao nosocômio, bem como em sítio eletrônico mantido pela segunda ré, situação que reputa indevida, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em exame. É o bastante e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo. Com efeito, verifico que a tutela corresponde, em verdade, ao efeito decorrente da providência final ora postulada, qual seja, o reconhecimento da obrigação de fazer pleiteada em desfavor da primeira ré, cujos efeitos podem vir a alcançar a hospedagem de informações em sítio eletrônico mantido pela segunda ré. Diante disso, entendo que o pedido liminar deve ser examinado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se à eventual dilação probatória com vistas a dirimir a lide ora apresentada, sobretudo para fins de identificação de ilegalidade cometida pela primeira ré, ora exposta nos autos. Confira-se, nesse sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: [...] Ante as razões expostas, acolho os embargos de declaração opostos pela parte autora sob o ID: 110214395, para integrar a decisão recorrida e, nesse contexto, indefiro a tutela provisória de urgência. Sem mais requerimentos, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, em conformidade com a decisão proferida sob o ID: 109267053. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que a reclamação postada no site Reclame Aqui, objeto da lide, foi originada de atendimento médico no plantão do Pronto Socorro do Hospital Santa Marta, Taguatinga/DF, prestado em 18/06/2021, pelo agravante-autor, que é médico ortopedista, à primeira ré, Fani Sofia. Referida reclamação tem o seguinte teor (id. 104682727): “A grosseria de atendimento na pessoa do ‘doutor’ Ruy Mesquita Maranhão Santos – CRM 20721/DF ao suspeitar da doença/dor que eu estava sentindo na hora da consulta. Quem, médico ou não, pode calcular, medir, imaginar a dor que o outro está sentindo? Qual a especialização que ele tem p medir a dor do outro e saber quanto suporta de dor ao trabalhar, dirigir, andar, caminhar, digitar? Exerço minha profissão há 33 anos e há poucos anos tenho problemas com dor. Quem ele acha que é p medir minha dor e me julgar? Nesta sede de cognição inicial do processo, constata-se que os fatos alegados na petição inicial da ação originária não estão satisfatoriamente esclarecidos e carecem de elucidação no Primeiro Grau, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Dessa forma, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora